Tribunal: STF
Processo: RE 93411
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDEBITO: A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL HÁ MUITO PACIFICOU-SE NO SENTIDO DE SER DEVIDA A
CORREÇÃO MONETÁRIA NA DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS DE CONTRIBUINTES,
FEITOS EM GARANTIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA, QUANTOS AS DEMAIS QUESTÕES,
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NA PETIÇÃO DO RECURSO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.